Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-79.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001170-79.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEDES HELIO BORGES - CPF: 954.299.481-87 (VÍTIMA), LUIS GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), R. B. (VÍTIMA), LUIS GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001170-79.2018.8.11.0006

APELANTE: LUIS GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIS GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ARTS 303 E 306 DO CTB – JUIZ QUE CONDENOU O RÉU POR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E O ABSOLVEU DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AO RECONHECER O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA ABSORÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – ENTENDIMENTO DO STJ –
PRETENSÃO DA DEFESA
–REDUÇÃO DA REPRIMENDA DO CRIME PREVISTO NO ART. 303 DO CTB – INVIABILIDADE – PENA APLICADA CORRETAMENTE EM TODAS AS FASES DOSIMÉTRICAS – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ – REPRIMENDA MANTIDA –
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
–
DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 303 DO CTB
.

“Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e os de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, não havendo que se falar, portanto, em absorção.”
(STJ, AgRg no HC 457.838/SC)

Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando o juiz da causa aplica a pena corretamente em todas as fases.

A
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001170-79.2018.8.11.0006

APELANTE: LUIS GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIS GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por LUIS GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Código 229982), que condenou o réu por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, e o absolveu da imputação do crime de embriaguez ao volante – artigos 303,
caput
, e art. 306,
caput
, do CTB.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do réu pelo crime inserto no art. 306 do CTB, argumentando que o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor não absorve a embriaguez ao volante, sobretudo porque tutelam bens jurídicos diferentes.

LUIS GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA almeja a redução da pena-base, assim como a diminuição da pena provisória
aquém
do mínimo, por conta da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso da defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001170-79.2018.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 27/01/2018, por volta das 21:00 horas, na Rua Espanha, Bairro Residencial Dom Máximo, nesta cidade e comarca, o indiciado, na direção da motocicleta Honda BROS ES, placa QBF-3967, cor preta, agindo com negligência, causou lesões corporais nas vítimas Nedes Helio Borges e Raissa Borges, as quais estão descritas na cópia do prontuário médico, juntado às fls. 35/182 e nos exames de corpo de delito de fls. 185/192.

Consta, ainda, que na mesma ocasião, o indiciado conduziu na via pública a motocicleta supracitada, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Teste Etilômetro de fls. 05.

Segundo apurado, o indiciado, após fazer uso de bebida alcoólica, assumiu a direção da motocicleta Honda Bros pela via pública quando na Rua Espanha colidiu na traseira da bicicleta Monark Tropical, cor roxa, conduzida por Nedes Hélio Borges, que trazia na garupa sua filha, a menor Raissa Borges, os quais, com o impacto, foram arremessados ao solo e sofreram lesões corporais, conforme fls. 35/182 e 185/192.”

Quanto à pretensão do MINISTÉRIO PÚBLICO, considerando a fidelidade do magistrado singular, reporto-me à sentença para reproduzir os elementos probatórios produzidos durante a instrução:

“
A materialidade delitiva do crime de embriaguez ao volante resta consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02; registro da ocorrência de fls. 03/04, teste de constatação de embriaguez de fls. 05, bem como pela prova oral colhida
.

Da mesma forma,
a materialidade delitiva referente ao delito de lesão corporal culposa resta comprovada pelos autos de exame de corpo de delito realizado na vítima Raissa Borges, sendo que com relação ao senhor Nedes Helio Borges verifica-se pelo documento de fls. 37 as lesões por ele sofridas
.

Não há, qualquer dúvida no que toca à autoria delitiva relativamente aos delitos dos arts. 306, caput e art. 303 caput, do CTB
.

Vejamos o que fora produzido em instrução processual:

Transcrição do depoimento das testemunhas perante Juízo:

Marcos Flávio Ferreira de Almeida (policial): as vítimas saiam da igreja, estavam indo embora, mas havia uma parte muito mal iluminada, e eles de bicicleta foram atropelados pelo acusado que estava pilotando uma motocicleta sem farol. Relata que quando chegou ao local a criança estava inconsciente, e o pai da criança estava consciente, porém, também havia batido a cabeça. Conta que o acusado estava visivelmente bêbado, então o levaram a PRF para fazer o teste etilômetro, e o teste constatou a embriaguez. Ressalta que no momento da abordagem não tinha nem condições de conversar com o acusado, de tão embriagado que este estava. Afirma que como levaram o acusado para realizar o teste de bafômetro na PRF, foi o agente da PRF quem realizou o teste, e afirma que não sabe de quanto em quanto tempo é necessário calibrar o aparelho do bafômetro. (CD-R de fls. 239)

Marilza Chaves Antônio Brancio (testemunha): afirma que estavam na missa, e voltavam para casa, seus dois filhos estava na frente, ela no meio, e seu esposo com sua filha atrás, até que escutou o barulho, então já jogou sua bicicleta na hora, e foi acudir sua filha que estava jogada no meio da pista e o seu marido estava no meio fio. Confirma que sua filha foi arremessada, teve traumatismo, mas logo chegou ao local um bombeiro a paisana e uma enfermeira, que foram as pessoas que deram os primeiros socorros às vítimas, e posteriormente conduzidos ao hospital. Alega que sua filha ficou dez dias na UTI e depois ainda continuou internada por dois dias, e está com algumas manchas no corpo, tendo em vista a quantidade de remédios que tomou para a cabeça, mas atualmente já está indo para a escola, mesmo que de um modo mais lento, pois a médica disse que sua filha teria que aprender tudo de novo. Relata que seu esposo sente algumas dores de cabeça, mas não sabe se é em razão do trabalho, mas que do acidente, ficou com um hematoma no joelho. Afirma que no momento do acidente não conversou com o acusado, mas deu para perceber que estava embriagado, pois, do mesmo jeito que o acusado caiu, ficou e não conseguia nem se levantar. Destaca que no local do acidente estava muito escuro, então deu para perceber que o acusado não estava com a luz da motocicleta ligada. Conta que o dano material que tiveram foi a bicicleta, e que de imediato o acusado não os procurou para tentar reparar os danos, então seu marido foi à casa do acusado, conversaram, posteriormente o acusado foi em sua casa, e assim, o acusado os deu uma bicicleta. Ressalta que as conversas que tiveram com o acusado foram tranquilas, este se desculpou e pediu perdão para a criança. (CD-R de fls. 239)

Nedes Helio Borges (vítima): conta que saíram da igreja e estavam retornando para casa quando só escutou o barulho e sua menina voou por cima dele, caiu, bateu sua cabeça no meio fio, e logo viu sua filha desmaiada e sua mulher em pânico. Ressalta que ficou um pouco sonso devido à batida, então só se recorda de muitos gritos de socorro que sua esposa dava. Conta que sua filha estava desmaiada, enrolando a língua, até que apareceu um bombeiro e uma enfermeira e começaram a ajudar sua filha, e posteriormente ela foi para a UTI do Hospital Regional. Relata que a médica de sua filha chegou a lhe dar um prazo, que se caso a menina não melhorasse, teriam que a transferir para a cidade de Cuiabá para fazer uma cirurgia de retirada de um coágulo Conta que atualmente sua filha está bem, com dez anos de idade, sem sequelas, mas ficou quase uma semana na UTI tomando medicamentos muito fortes, e ficou aproximadamente um mês parada. Afirma que ainda sente muitas dores de cabeça, mas nos exames nada consta, e que ficou cerca de 15 dias afastado do trabalho. No momento do acidente, conta que não teve contato com o acusado, apenas o viu caído. Alega que o local tinha asfalto, mas não tinha iluminação, e que estava na bicicleta com sua filha, sua esposa e outros filhos em outras bicicletas na frente. Relata ainda, que o acusado bateu na bicicleta pela parte traseira, e que este estava sem condições de prestar socorro, e posteriormente sua esposa que o procurou e como a bicicleta deu perca total, o acusado os deu outra bicicleta. Não pode dizer se o acusado agiu com imprudência, pois o impacto foi por trás, mas afirma que tanto eles, quanto o acusado estavam andando na mão certa da via pública. (CD-R de fls. 239)

Transcrição do interrogatório do réu perante Juízo:

Luis Guilherme da Cunha Almeida (réu): morador de Cáceres, tem filhos, amasiado. Com relação aos fatos, relata que a luz da motocicleta não estava apagada, pois a luz apaga somente quando a moto para de funcionar. Conta que o local do acidente realmente é muito escuro, sem movimento, e é depois de uma curva, então quando virou já bateu nas vítimas, não deu tempo de vê-los e já bateu na traseira. Não se recorda a velocidade que estava transitando. Ressalta que deu uma bicicleta para as vítimas, pois era o meio de transporte deles, e os disse que não tinha dinheiro, mas se caso precisassem de remédio, que iria tirar na farmácia, mas as vítimas não chegaram a lhe pedir remédios, falaram que não precisavam. Confirma que havia bebido cerveja no dia do acidente em um churrasco com o pessoal do seu serviço, e que ficou no churrasco das quatro horas da tarde até a noite. Afirma que depois que bateu nas vítimas, não se recorda mais do que aconteceu, pois bateu o peito no chão e nem se levantou da queda, ficou caído no chão até que a polícia chegou ao local. (CD-R de fls. 239)

Evidente a embriaguez do acusado, comprovada pela prova oral colhida, tal como confissão do réu e teste de alcoolemia
(fls. 05).

Restou igualmente comprovado nos autos, pelos depoimentos dos envolvidos, pelas fichas de atendimento de fls. 35 e seguintes
.

O mapa topográfico para localização de lesões de fls. 188 e 192 exame de lesão corporal de fls. 186/187 e de fls. 190/191, os quais apontam compatibilidade entre as lesões causadas nas vítimas e o agir imprudente do réu, consistindo este na colisão traseira na bicicleta em que trafegavam as vítimas, sendo que o réu confirma que dirigia seu veículo embriagado
.

Decorrentes do seu agir culposo, restaram as lesões corporais sofridas pelas vítimas Luis Guilherme da Cunha Almeida e Raissa Borges, conforme acima referido
.

Contudo,
impossível apenar o réu pela prática dos delitos de lesão corporal e embriaguez ao volante, visto que o último delito é crime-meio e portanto, absorvido pela conduta descrita no artigo 303, caput, do CTB
.”

Inobstante a comprovação das materialidades e das autorias delitivas imputadas na denúncia, o magistrado singular absolveu o réu do
crime previsto no art. 306 do CTB, entendendo
“
que, efetivamente, a conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor absorve a conduta de conduzir veículo automotor sob o efeito de álcool”
.

Entretanto, o princípio da consunção tem aplicabilidade apenas nos casos em que um crime constitui meio, fase de preparação, ou de execução de outro ilícito.

O crime tipificado no art. 303 do CTB tem como objetivo proteger a integridade física da pessoa humana, e se consuma no momento em ela é ferida por causa de um acidente envolvendo veículo automotor.

De outro giro, o delito do art. 306 do CTB visa proteger a coletividade, e garantir a segurança no trânsito, sendo certo que se caracteriza no momento em que o agente conduz o veículo com a capacidade psicomotora comprometida pela ingestão de álcool ou de outra substância que cause alteração dos sentidos.

Por serem independentes entre si e tutelarem bens distintos, não há se falar em incidência do princípio da consunção, devendo, portanto, a sentença ser reformada.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A aplicação do princípio da consunção se volta à resolução de um conflito aparente de normas, sempre que a questão não puder ser resolvida pelo princípio da especialidade. Desse modo, sua aplicação pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para a execução da outra. Na prática de dois crimes, para que um deles seja absorvido pelo outro, condenando-se o agente somente pela pena cominada ao delito principal, faz-se necessária a existência de uma conexão entre ambos, ou seja, que um deles haja sido praticado apenas como meio necessário para a prática de outro, mais grave.

-
Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e os de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, não havendo que se falar, portanto, em absorção
. Na espécie, o fato de
o paciente haver dirigido veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e de haver, posteriormente, se envolvido em acidente de trânsito que veio a causar lesão corporal na vítima, amolda-se à hipótese de concurso material e não de consunção, pois é despicienda a prática do primeiro crime para que ocorra a consumação do segundo, e vice-versa
. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 457.838/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

“É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 306 do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos. Precedentes.”
[...] (STJ, AgRg no AREsp 1239057/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Noutro giro, o réu

LUIS GUILHERME requer a redução da pena corporal do crime de lesão corporal (CTB, art. 303), na primeira e segunda fases.

Todavia, não há qualquer reparo a ser realizado em nenhuma das fases da dosimetria, sobretudo porque a pena foi fixada no mínimo legal.

Sabe-se que a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Desse modo, inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva fixada em 6 (seis) meses de detenção deve ser conservada.

Lado outro, aplicada a pena corpórea no mínimo legal, reduzo,
de ofício
, a suspensão do direito de dirigir para 2 (dois) meses.

Passo à reprimenda do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

Na primeira fase, avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não identifico qualquer elemento diferenciado – além dos inerentes ao tipo penal – apto a justificar a majoração da pena-base.

Na segunda fase, inobstante a existência da confissão espontânea, preservo a pena em 6 (seis) meses de detenção, em observância à Súmula 231 do STJ.

Não havendo causa de aumento ou de diminuição, delimito a pena em 6 (seis) meses de detenção.

De tal sorte, a partir dos mesmos critérios, estabeleço a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, assim como a pena de suspensão do direito de dirigir ou de obter habilitação pelo período de 2 (dois) meses.

Sopesado o concurso material entre os crimes, torno a pena definitiva em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou de obter habilitação pelo período de 4 (quatro) meses
, mantidos o regime aberto e a substituição por uma restrita de direito, conforme na sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial:

1)
DESPROVEJO
o recurso de
LUIS GUILHERME DA CUNHA ALMEIDA, entretanto,
de ofício
,
reduzo a suspensão do direito de dirigir para 2 (dois) meses quanto ao crime previsto no art. 303 do CTB.

2)
PROVEJO
o apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar o réu pelo crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), tornando a pena definitiva (após a somatória) em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou de obter habilitação pelo período de 4 (quatro) meses
, mantidos o regime aberto e a substituição por uma restrita de direito, conforme na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020